Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-98.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003756-98.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FRAGOSO DA SILVA - CPF: 018.556.509-32 (RECORRENTE), JEFERSON PEREIRA BERNARDO DA SILVA - CPF: 085.650.939-64 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - CPF: 885.106.899-20 (ADVOGADO), JULIANA GONSALES DIAS FRAGOSO DA SILVA - CPF: 031.807.341-24 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de impedimento de embarque por
overbooking
em voo da companhia aérea Azul Linhas Aéreas. A decisão de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor, a título de danos morais, além da restituição de R$ 3.648,97 pelos valores despendidos com novas passagens. Os recorrentes pleiteiam majoração do valor moral para R$ 9.666,66 por pessoa, sustentando a gravidade da situação e precedentes com indenizações superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional aos prejuízos sofridos pelos recorrentes em razão da prática de
overbooking
pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
overbooking
configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4.

A falha na prestação do serviço, admitida pela própria companhia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

5.

A alegação de que a empresa prestou assistência não exclui o dever de indenizar, servindo apenas como fator atenuante na fixação do quantum indenizatório, sobretudo porque não há prova suficiente da efetiva prestação dessa assistência.

6.

O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00 para cada autor) é insuficiente para reparar adequadamente o dano e desestimular a reiteração da conduta, sendo necessária a majoração para R$ 5.000,00, quantia compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada reclamante, a serem corrigidos pelo IPCA (CC, art. 308) a partir deste arbitramento, mais juros moratórios segundo a taxa legal (CC, art. 406) a contar da citação, bem como como à restituição da quantia de R$ 3.648.97, com correção pelo IPCA (CC, art. 308) a partir do desembolso, mais juros moratórios segundo a taxa legal (CC, art. 406) a contar da citação.

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.”

O processo teve origem em ação indenizatória na qual os autores alegaram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Sinop/SP-São Paulo/SP, mas foram impedidos de embarcar devido à prática de overbooking pela companhia aérea. Sustentaram que possuíam consulta médica previamente agendada para sua filha Laura, o que tornava a viagem imprescindível, e que diante da negativa de embarque, foram forçados a adquirir novas passagens por outra companhia aérea.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para reparar os danos sofridos, citando precedentes do TJMT que, em casos análogos de
overbooking
, fixaram indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 11.000,00. Pleiteiam a majoração do valor para R$ 9.666,66 para cada recorrente.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que prestou toda assistência devida aos recorrentes, que o valor fixado é suficiente para reparar eventuais danos e que não houve comprovação de prejuízos extraordinários que justificassem majoração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003756-98.2025.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Paulo Henrique Fragoso da Silva e Juliana Gonsales Dias Fragoso da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais é adequado para compensar os danos sofridos pelos recorrentes em decorrência da prática de
overbooking
pela companhia aérea recorrida.

No caso em análise, é fato incontroverso a ocorrência de
overbooking
, tendo a própria recorrida admitido em sua contestação que
"o voo AD 4076 operado pela R. AZUL enfrentou problemáticas operacionais posto que a capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido".
Tal prática configura falha na prestação do serviço e viola o Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do CDC
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifico que a situação vivenciada pelos recorrentes ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral. A prática de
overbooking
, por si só, já é considerada abusiva, mas no caso concreto, a situação foi agravada pela impossibilidade de remarcação para os dias seguintes e pela existência de compromisso médico previamente agendado para a filha dos recorrentes.

Quanto ao argumento da recorrida de que prestou toda assistência necessária, observo que tal circunstância não afasta o dever de indenizar, apenas pode ser considerada na fixação do
quantum
indenizatório. Ademais, não há comprovação nos autos de que a recorrida tenha efetivamente prestado toda assistência alegada ou realizado o reembolso que afirma ter feito.

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00 para cada recorrente) mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos e para desestimular a reiteração da conduta pela recorrida.

Contudo, o valor pretendido pelos recorrentes (R$ 9.666,66 para cada um) também se mostra excessivo diante das particularidades do caso. Considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, entendo adequada a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo tanto a função compensatória quanto a pedagógica da indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e MAJORO a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025